Tribunal: STF
Processo: AI 744549
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do 
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo 
   Civil.